Tribunal: STF
Processo: HC 202113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS DE HIV. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Adriano Roberto Costa, advogado, em benefício de Gabriel Soares Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.3.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 637.636, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 12.5.2018, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de latrocínio tentado.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 637.636. Em 23.3.2021, a Quinta Turma não conheceu da impetração:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que é acusado pela prática de latrocínio tentado, cometido em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, que foi apontada para duas crianças, e de eletrochoque, contra vítimas que estavam em um estabelecimento comercial, tendo um dos ofendidos sido atingido por disparos efetuados pelo comparsa após entrarem em luta corporal. Tais circunstâncias, somadas à necessidade de evitar a reiteração delitiva, pois o paciente possui condenação pelo crime de receptação, justificam a segregação antecipada para resguardar o meio social, revelando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 
    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    4. O pleito de prisão domiciliar, ante o risco de contaminação pela COVID-19, já foi analisado no julgamento do HC n. 591.376/SP, que não foi conhecido por decisão desta relatoria. Dessa forma, evidente a inadmissível reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal. 
    5. Habeas corpus não conhecido”.
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente está preso preventivamente desde 04/12/2019, cuja acusação do artigo 157, §3º, 2ª parte c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, isto sem qualquer sentença condenatória, aliás, sem mesmo encerramento da instrução processual, pelo qual está pendente de oitiva de testemunhas de acusação, defesa e interrogatória do réu”.
    Sustenta que o paciente estaria em “estado de vulnerabilidade frente a Covid-19, já que é portador do vírus HIV”.
    Afirma que “não houve motivação e fundamentação idônea para decretação e tampouco manutenção da preventiva, conforme exigido no artigo 93, inciso IX, da CF e Código de Processo Penal, arts. 310 e 315”.
    Defende que não haveria “que se falar em prisão pela garantia de ordem pública, pois o fato ocorreu em 10/12/2017, ou seja, há mais de três anos, estando ausente a imediatidade”.
    Argumenta que, “colocado em liberdade provisória, não há risco de o Paciente voltar a delinquir e comprometer a paz social, especialmente se aplicadas medidas cautelares com a fixação de regras, conforme previsto no artigo 282 c/c art. 319 do CPP”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ex positis, requer-se: 
    Seja recebido e processado presente Habeas Corpus; 
    Seja deferida liminar para permitir ao Paciente que aguarde em liberdade o julgamento final do presente writ, comunicando-se a 5ª Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto – SP, processo crime nº 0001011-58.2018.8.26.0576 para cumprimento. 
    Sejam requisitadas informações, caso haja entendimento; 
    Seja intimado (a) Douto (a) Representante do Ministério Público Federal; 
    Seja ao final, conhecido e no mérito concedida ordem, ratificando-se eventual liminar concedida para revogar a prisão preventiva, aplicando-se as medidas cautelares substitutivas, ou mesmo a concessão de prisão domiciliar, conforme artigo 282 c/c art. 319 do CPP e RECOMENDAÇÃO 62/2020 do CNJ, comunicando-se”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 637.636, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade dos fundamentos invocados pelo juízo de origem para decretar a prisão preventiva do paciente.
    Enfatizou-se que o modus operandi da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, confirmado pela existência de condenação anterior do paciente pelo crime de receptação, demonstram a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública:
    “Verifica-se que o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos: 
    "Trata-se de crime de latrocínio tentado, havendo nos autos prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, demonstrados pelos autos de reconhecimento, relatório policial, laudo médico e oitiva das vítimas. 
    De acordo com a denuncia, o réu Gabriel Soares adentrou ao estabelecimento comercial portando uma arma de eletrochoque, junto do comparsa ainda não identificado, o qual portava uma arma de fogo. Durante o assalto, o comparsa de Gabriela aproximou-se do balcão, notando a presença de duas crianças, as quais, assustadas, começaram a gritar, momento em que ele apontou a arma para os menores. Diante disso a vítima Júlio reagiu, entrando em luta corporal com o comparsa, levando coronhas e um tiro. Neste meio tempo, a vítima Carlos entrou em luta corporal com Gabriel, sofrendo diversos choques. Durante a fuga, os indivíduos ainda efetuaram outros disparos com arma de fogo em direção a ambas as vítimas, só não causando lesões porque a arma "picotou". 
    Trata-se de delito grave, sendo que as informações colhidas na fase policial demonstram ação extremamente violenta dos agentes, que, mesmo na presença de crianças, valeram-se de arma de choque e de fogo, disparando várias vezes contra as vítimas no aparente intuito do resultado morte. 
    Tais elementos indicam personalidade vil do agente, dissociada de valores como legalidade e justiça, sendo que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, com provável reiteração da conduta criminosa. 
    Ademais, o denunciado possui paradeiro desconhecido, reforçando a necessidade de custódia cautelar também para conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. Além disso, com apenas 22 anos, o réu já possui outros envolvimentos criminais, o que demonstra o risco a ordem pública, pela reiteração criminosa. 
    Por fim, o crime pelo qual foi denunciado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo insuficientes quaisquer medidas cautelas senão constrição." (fls. 210/211) 
    O Tribunal de origem manteve a constrição cautelar destacando que: 
    "Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal (INTINFO) e aos registros acostados às fls. 16/20 do autos de origem, verifica-se que, em sede do processo0003661-49.2016.8.26.0576, foi proferida, em 4 de maio de 2018,sentença condenatória em desfavor do paciente, pela prática do crime previsto no art. 180,caput, do Código Penal, observando-se que a decisão ainda não transitou em julgado. 
    Diante do panorama revelado nos autos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados (duplo latrocínio tentado, perpetrado em concurso de agentes, com uso efetivo de arma de fogo, apontada, inclusive, para duas crianças presentes na ocorrência, e de arma de eletrochoque, contra várias vítimas, além de luta corporal com dois ofendidos), afigurando-se necessária e adequada, neste momento, a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública. 
    Não se pode olvidar, ademais, a constatada reiteração delitiva do paciente, que sinaliza a periculosidade por ele apresentada, adversária ao convívio social." (fl. 303) 
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que é acusado pela prática de latrocínio tentado, cometido em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, que foi apontada para duas crianças, e de eletrochoque, contra vítimas que estavam em um estabelecimento comercial, tendo um dos ofendidos sido atingido por disparos efetuados pelo comparsa após entrarem em luta corporal. 
    Tais circunstâncias, somadas à necessidade de evitar a reiteração delitiva, pois o paciente possui condenação pelo crime de receptação, justificam a segregação antecipada para resguardar o meio social. 
    Nesse contexto, considerando a reprovabilidade da conduta, fica evidente o risco ao meio social, sendo forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (…) 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 172.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADOS PELAS PROVAS DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.170-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe-074 D. 9.4.2019, P. 10.4-.019).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (…)
    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. (…)
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)
    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    9. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    10. Com relação aos riscos apresentados pela pandemia de Covid-19, a matéria não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado, pois o pedido de prisão domiciliar já havia sido “analisado no julgamento do HC n. 591.376/SP, que não foi conhecido por decisão desta relatoria. Dessa forma, evidente a inadmissível reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal”. O Superior Tribunal de Justiça também não examinou a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.
    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    11. Ainda que fosse superado esse óbice, o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não mereceria acolhimento.
    Além de o paciente ter sido denunciado por crime com violência à pessoa, o Ministro Joel Ilan Paciornik decidiu, na apreciação do Habeas Corpus n. 591.376, que, “conforme destacado pelas instâncias ordinárias, em que pese o paciente seja portador de HIV, tem sido devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional”.
    Enfatizou ainda que “não restou comprovada a deficiência estrutural do presídio em que se encontra, sendo certo que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos, com especial atenção aos integrantes de grupo de risco, como o paciente”.
    Não se constata, portanto, quadro fático hábil a autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora